Tribunal: TJES
Processo: 5019765-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL. COBERTURA DE TRATAMENTOS PRESCRITOS. MÉTODO ABA, HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). TERAPIA EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 8ª Vara Cível de Vitória que deferiu tutela de urgência em favor de menor com diagnóstico de paralisia cerebral, determinando o fornecimento de terapias multidisciplinares prescritas por médico assistente, incluindo fonoaudiologia pelo método ABA, equoterapia, hidroterapia e fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises (CME)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de cobertura da fonoaudiologia pelo método ABA; (ii) estabelecer se o plano de saúde deve custear a hidroterapia; (iii) verificar se há obrigatoriedade de cobertura da equoterapia; (iv) determinar se o plano deve arcar com a fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises (CME).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, indicar o tratamento adequado, ainda que não integre a rede credenciada, desde que exista previsão contratual.

4.A Resolução ANS n. 539/2022 garante a cobertura obrigatória da fonoaudiologia pelo método ABA não apenas para TEA, mas também para transtornos globais do desenvolvimento, abrangendo casos de paralisia cerebral.

5.A jurisprudência do STJ assegura a obrigatoriedade de cobertura da hidroterapia e da equoterapia para pacientes com paralisia cerebral, reconhecendo inclusive a Lei n. 13.830/2019, que normatizou a equoterapia como método de reabilitação.

6.O método Cuevas Medek Exercises (CME) é considerado experimental, sem comprovação científica suficiente de eficácia, razão pela qual inexiste obrigatoriedade legal ou contratual de cobertura, conforme precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

7.O art. 196 da CF/1988, o art. 6º, I, do CDC e o art. 227 da CF/1988 impõem a proteção integral à saúde da criança, impondo ao plano de saúde a cobertura dos tratamentos essenciais, exceto os de caráter experimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.O plano de saúde deve custear os tratamentos prescritos pelo médico assistente, ainda que este não seja credenciado, desde que haja cobertura contratual.

2.A cobertura obrigatória da fonoaudiologia pelo método ABA se aplica também a pacientes com paralisia cerebral, não se restringindo aos casos de TEA.

3.A hidroterapia e a equoterapia constituem terapias de cobertura obrigatória para pacientes com paralisia cerebral, à luz da legislação e da jurisprudência do STJ.

4.O método Cuevas Medek Exercises (CME) é considerado experimental e não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CDC, art. 6º, I; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998, art. 10, §§ 1º e 4º; Lei n. 13.830/2019, art. 1º; Resolução ANS n. 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.558.247/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.04.2016; STJ, REsp 2.049.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1.979.069/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1879777/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; TJES, AI 5003916-26.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.02.2022; TJSP, AC 1060368-54.2020.8.26.0002, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 17.12.2022; TJDF, APC 07006.85-10.2022.8.07.0006, Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira, j. 13.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019765-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. B. D. A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL. COBERTURA DE TRATAMENTOS PRESCRITOS. MÉTODO ABA, HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). TERAPIA EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 8ª Vara Cível de Vitória que deferiu tutela de urgência em favor de menor com diagnóstico de paralisia cerebral, determinando o fornecimento de terapias multidisciplinares prescritas por médico assistente, incluindo fonoaudiologia pelo método ABA, equoterapia, hidroterapia e fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises (CME).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de cobertura da fonoaudiologia pelo método ABA; (ii) estabelecer se o plano de saúde deve custear a hidroterapia; (iii) verificar se há obrigatoriedade de cobertura da equoterapia; (iv) determinar se o plano deve arcar com a fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises (CME).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, indicar o tratamento adequado, ainda que não integre a rede credenciada, desde que exista previsão contratual.

4.A Resolução ANS n. 539/2022 garante a cobertura obrigatória da fonoaudiologia pelo método ABA não apenas para TEA, mas também para transtornos globais do desenvolvimento, abrangendo casos de paralisia cerebral.

5.A jurisprudência do STJ assegura a obrigatoriedade de cobertura da hidroterapia e da equoterapia para pacientes com paralisia cerebral, reconhecendo inclusive a Lei n. 13.830/2019, que normatizou a equoterapia como método de reabilitação.

6.O método Cuevas Medek Exercises (CME) é considerado experimental, sem comprovação científica suficiente de eficácia, razão pela qual inexiste obrigatoriedade legal ou contratual de cobertura, conforme precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

7.O art. 196 da CF/1988, o art. 6º, I, do CDC e o art. 227 da CF/1988 impõem a proteção integral à saúde da criança, impondo ao plano de saúde a cobertura dos tratamentos essenciais, exceto os de caráter experimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.O plano de saúde deve custear os tratamentos prescritos pelo médico assistente, ainda que este não seja credenciado, desde que haja cobertura contratual.

2.A cobertura obrigatória da fonoaudiologia pelo método ABA se aplica também a pacientes com paralisia cerebral, não se restringindo aos casos de TEA.

3.A hidroterapia e a equoterapia constituem terapias de cobertura obrigatória para pacientes com paralisia cerebral, à luz da legislação e da jurisprudência do STJ.

4.O método Cuevas Medek Exercises (CME) é considerado experimental e não integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; CDC, art. 6º, I; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998, art. 10, §§ 1º e 4º; Lei n. 13.830/2019, art. 1º; Resolução ANS n. 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.558.247/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.04.2016; STJ, REsp 2.049.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1.979.069/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1879777/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; TJES, AI 5003916-26.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.02.2022; TJSP, AC 1060368-54.2020.8.26.0002, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 17.12.2022; TJDF, APC 07006.85-10.2022.8.07.0006, Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão (ID 54159142; processo de origem) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - na ação proposta em seu desfavor por
M.B.D.A.
(autos n. 5042718-16.2024.8.08.0024)
;

decisum
este que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Agravante o fornecimento das terapias/tratamentos prescritos em laudo médico.

Em suas razões (ID 11545296), a Agravante, em resumo, aduz que: (i) a condição médica da Agravada é permanente e irreversível, de forma que eventuais intervenções médicas têm caráter meramente paliativo; (ii)
“devido à gravidade e natureza das condições clínicas apresentadas, não há garantia de que crianças em tais situações possam alcançar um desenvolvimento normal ou livre de limitações”
; (iii) as terapias convencionais foram prontamente autorizadas, porém, com relação às terapias não convencionais, não há respaldo legal ou contratual para cobertura; (iv) os tratamentos com equoterapia, hidroterapia e fisioterapia método “Cuevas Medek Exercises” não estão incluídos no rol de cobertura obrigatória; (v) a terapia ABA é de cobertura obrigatória para pacientes portadores de transtorno do espectro autista (TEA), o que não é o caso dos autos; (vi) não há demonstração de benefício efetivo quanto ao método Cuevas Medek Exercises; (vii) deve ser observado o
pacta sunt servanda;
(viii) não houve demonstração de urgência ou emergência; (ix) é indevida a inversão do ônus da prova; e (x) o tratamento não foi indicado por médico credenciado à cooperativa.

Diante disso, além da reforma da decisão agravada, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão de ID 11594380 deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, suspendendo somente a eficácia da decisão agravada no que tange à terapia pelo método Cuevas Medek Exercises, mantendo os demais tratamentos deferidos pela decisão de 1º grau.

Em seguida, a parte Agravada apresentou Agravo Interno no ID 11786195 alegando que o caso em questão trata-se de exceção à regra em que não há necessidade de comprovação científica da eficácia do método Cuevas Medek Exercises (CME).

Sustenta, também, que os julgamentos que entendem pela não obrigatoriedade do custeio desse método pelos planos de saúde partem da premissa equivocada de que ele não está inserido no rol da ANS.

Contrarrazões de Agravo de Instrumento no ID 12147040.

Contrarrazões de Agravo Interno no ID 13682021.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento dos recursos, ID 15877969.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Convém rememorar que a ação em epígrafe foi ajuizada pela ora Agravada, criança com dois anos incompletos de idade, diagnosticada com quadro de Paralisia Cerebral, Encefalopatia Hipóxico Isquêmico Crônica Não Progressiva e Tetraparesia Espástica; pretendendo a que o plano de saúde Agravante seja compelido a fornecer as terapias e tratamentos prescritos por seu médico assistente, quais sejam:

“Fonoaudiologia ABA 2x/semana;

Fonoaudiologia com Motricidade orofacial 2x/semana;

Terapia ocupacional 2x/semana;

REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NO RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR pelo método

Cuevas Medek (CME) nas seguintes modalidades:

- Em modalidade intensiva com 20 sessões individuais, divididas em 2 semanas, 4 vezes ao ano, por

profissional comprovadamente qualificado em nível IV CME.

- Em modalidade bateria, 2x ao ano durante 2 semanas com 20 sessões por profissional comprovadamente

qualificado em nível III CME.

- Em modalidade terapia de base 5x por semana por profissional qualificado em nível III do CME.

Equoterapia 1x/semana;

Hidroterapia 1x/semana;

Seguimento com neuropediatra.”

Em sede de tutela de urgência antecipada, o magistrado de piso deferiu a medida liminar, nos exatos termos da prescrição médica.
Sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que ora se impugna:

“À vista disso, verifico que o pedido formulado pela parte autora preenche, a priori, os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, conforme disposto no artigo 300 do CPC.

Isso porque, compulsando os autos, percebo o Laudo Médico (ID 52598939), o qual asseverou pelo acompanhamento neuropediátrico e seguimento multidisciplinar, de forma associada e conjunta com as referidas terapias, de forma regular e contínua por tempo indeterminado, notadamente, destacando a imperatividade da adoção dessas medidas.

No mesmo diapasão, o Laudo Clínico firmado pela profissional de fisioterapia, Sarah Rachel Santos Acris - Crefito 2: 87186F, ao ID n° 50652389, observa que:

[...] a paciente Magali já tem um complexo prognóstico devido ao somatório de distúrbios motores ocasionados pela Paralisia Cerebral e prematuridade, razão pela qual a constância e a precocidade no tratamento são essenciais, desde que desenvolvida com uma abordagem apropriada e especializada, como ocorre com a utilização do Método Cuevas Medek Exercises (CME).

Assim, reitero a indicação de:

4 (quatro) à 5 (cinco) sessões semanais realizadas exclusivamente por Terapeuta Nível III. [...]

20 (vinte) sessões intensivas a cada 3 (três) meses ou 4 (quatro) protocolos ao ano, distribuídas em 2 (duas) semanas contínuas, realizadas exclusivamente por Terapeutas CME Nível III ou IV.

Ante todo exposto, afirmo que a necessidade deste tratamento se dá em caráter de urgência, para que exista a possibilidade de explorar e otimizar todas as potencialidades e capacidades de desenvolvimento sensório motor da paciente.

Além disso, há no presente caderno processual o parecer elaborado pela fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS (ID n° 52599153), emitido em caso análogo ao em epígrafe, segundo o qual:

"O Método Cuevas Medek Exercises (CME) é uma abordagem fisioterapêutica utilizada para crianças que possuem alteração no desenvolvimento motor causado por síndrome não degenerativa que afeta o Sistema Nervoso Central. Esta terapia pode ser aplicada a crianças a partir de 3 meses de vida até que elas atinjam o controle da marcha independente.
Existem dois procedimentos no Rol vigente que englobam a terapia psicomotora pelo método CME - Cuevas MEDEK Exercises: a “REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA” e a “REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEURO-MÚSCULO-ESQUELÉTICA”.
Ambos tem o mesmo código 50000152 e mesma descrição na Terminologia de Procedimentos e Eventos em Saúde -TUSS (Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico).
Assim, o método Cuevas Medek Exercises (CME) tem cobertura obrigatória, pois está contemplado nos dois procedimentos do Rol citados acima".

Tais documentos evidenciam, ao menos neste exame sumário do feito, a necessidade urgente dos tratamentos/terapias para a saúde e desenvolvimento da requerente. A negativa ou demora no fornecimento dos tratamentos/terapias, seja por parte da operadora do plano de saúde, seja por qualquer outro prestador de serviço de saúde, fere a normativa dos direitos fundamentais à vida e à saúde, expressamente consagrados ao art. 196 da Constituição Federal de 1988.

De mais a mais, a legislação consumerista, aplicável às relações entre consumidores e operadores de plano de saúde, nas mais das vezes, impõe o dever de garantia de acesso à saúde de forma eficiente e tempestiva, nos termos do art. 6°, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente decidido que a negativa de cobertura ou a demora injustificada em prestar o atendimento médico necessário viola os direitos do consumidor e vincula à operadora a obrigação de fornecer o tratamento adequado, senão vejamos: "A operadora de plano de saúde não pode negar ou retardar a prestação de serviços médicos essenciais, sob pena de colocar em risco a saúde e a própria vida do consumidor" (REsp 1.558.247/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. em 26/04/2016).

Portanto, a partir do exame da documentação alhures, sob a ótica da legislação pátria, resta demonstrado a probabilidade do direito.

Quanto ao segundo requisito, torna-se imperioso salientar que é evidente que a demora no início do tratamento/terapias implica em risco grave e iminente à saúde da Autora. Em outras palavras, o atraso na efetiva implementação do tratamento/terapias, notadamente quando se trata de condição de saúde grave, pode resultar em prejuízo irreversível ao seu pleno desenvolvimento, comprometendo não apenas o sucesso do tratamento, mas também à integridade do paciente.

O direito à saúde, como expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, exige uma resposta célere por parte dos prestadores de serviços médicos e dos planos de saúde. O retardo na assistência médica, ao adiar o início do tratamento/terapias, pode causar danos irreparáveis à saúde da Autora, configurando, assim, o perigo de dano que justifica a tutela de urgência.

Nessa linha de intelecção, colhe-se da melhor jurisprudência:

Demonstrada a urgência na realização de procedimentos médicos essenciais para a manutenção da saúde do paciente, impõe-se a concessão de tutela de urgência, sob pena de se comprometer o direito constitucional à saúde (TJ-SP, Apelação Cível 1011642-69.2016.8.26.0224, Rel. Des. Álvaro Passos, j. em 27/02/2018).

Dessa forma, o risco de prejuízo irreversível ao pleno desenvolvimento, aliado ao direito à saúde constitucionalmente protegido, justifica o deferimento do pedido liminar para o imediato fornecimento do tratamento/terapias prescritas pelo médico assistente.

Até porque, a proteção dos interesses das crianças e dos adolescentes é um princípio central no ordenamento jurídico brasileiro, sendo amplamente respaldada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que afirma ser as crianças e os adolescentes titulares de direitos fundamentais, motivo pelo qual devem receber proteção integral e prioridade absoluta, conforme previsto no art. 227 da Constituição Federal de 1988.

Por fim, não verifico o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual revogação desta decisão importará no pagamento proporcional efetuado quando da realização do tratamento/terapias, isto é, eventual dever de restituição material dos gastos efetivamente comprovados.

Diante disso, em atenção aos Direitos Fundamentais à vida e à saúde e com fulcro no artigo 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela e determino que a Requerida forneça, no prazo de 48 horas, os tratamentos/terapias mencionados ao Laudo Médico (ID 52598939), sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).”

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja, o recurso de agravo de instrumento merece ser provido parcialmente.

A Agravante impugna algumas das terapias supracitadas, precisamente a fonoaudiologia pelo método ABA, a reabilitação pelo método Cuevas Medek, a equoterapia e a hidroterapia; de sorte que, à luz do princípio da devolutividade, deve ser averiguada a probabilidade de provimento do recurso nesse particular.

Com relação à urgência a ser apreciada na espécie é aquela concernente ao perigo de dano, ou seja, sob a ótica processual, não havendo que se perquirir se o caso é de urgência/emergência em termos médicos, mas sim se o contexto dos autos evidenciam que o direito provável da parte autora deve ser assegurado desde logo, a fim de evitar dano.

Impende ressaltar, a princípio, que a jurisprudência há muito se firmou no sentido de que não cabe ao plano de saúde decidir o tratamento mais adequado para as patologias de seus beneficiários, tarefa que compete ao médico assistente; sendo certo que o fato deste não fazer parte da rede credenciada em nada influi na obrigação de fornecer o tratamento médico, se houver cobertura contratual.

Nesse trilhar, vejamos:

PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO - MÉDICO DE CONFIANÇA DO PACIENTE - EXCLUSÃO DE COBERTURA - ABUSIVIDADE - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO.
Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo. Sob a ótica da legislação consumerista revela-se inaceitável a tentativa das operadoras de plano de saúde de interferir na escolha do procedimento indicado pelo médico do segurado com o escopo de reduzir suas despesas e maximizar seus ganhos
. [...] (TJ-MG - AC: 10000150719953002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

[...] 2.
O segurado não está adstrito à rede de médicos credenciados do plano de saúde para definir qual a melhor estratégia a ser adotada para o seu tratamento. Sabe-se que muitos médicos hoje em dia tem se desvinculado dos planos de saúde para, dentre outros motivos, incrementar seus ganhos e, também, adquirirem independência técnica para a prescrição de tratamentos que, independente do interesse do plano de saúde a que estão vinculados os médicos credenciados, definir os melhores tratamentos para a saúde dos pacientes.
[...] (TJES. 5003916-26.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS SIMÕES FONSECA. DATA 01/02/2022)

No que concerne à cobertura do tratamento pelo método ABA, razão não assiste à Agravante, uma vez que a ANS não restringiu a cobertura obrigatória do tratamento para portadores de TEA.

Em 01/07/2022 entrou em vigor a Resolução ANS n. 539, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
“para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento”
, a qual estabelece que a operadora de plano de saúde deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou a técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou o agravo do paciente.

Com efeito, é vasta a jurisprudência que reconhece a necessidade de cobertura do tratamento para beneficiários que possuem condições médicas que não o autismo. Confira-se, a título de ilustração:

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde –
Negativa de cobertura de terapias multidisciplinares, limitando o tratamento prescrito a menor, portador de encefalopatia crônica não evolutiva (paralisia cerebral – hemiparesia direita + deficiência intelectual) – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Inteligência da RN nº 469/2021, alterada pela RN nº 539, de 23 de junho de 2022, havendo previsão de fornecimento do tratamento prescrito pelo médico que cuida do paciente, por prestador apto para tanto
– Dano moral – Reconhecimento – Manutenção do "quantum", fixado em R$ 10.000,00 – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10603685420208260002 SP 1060368-54.2020.8.26.0002, Relator: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 17/12/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Com relação à paralisia cerebral, inclusive, já se manifestou o STJ:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE. LIMITAÇÃO. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento" (REsp 2.049.092/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
2. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade do paciente de ser submetido ao tratamento prescrito pelo médico com sessões de fisioterapia motora e terapia ocupacional, para o tratamento/manejo de paralisia cerebral, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1878912 SP 2020/0139754-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Logo, à luz da Resolução ANS n. 539, resta evidente que não há probabilidade de provimento do recurso no tocante à fonoaudiologia pelo método ABA.

Em trato continuativo, pelas mesmas razões, sublinho também não haver
fumus boni iuris
no que tange à hidroterapia e à equoterapia, na medida em que a jurisprudência do STJ é firme quanto à necessidade de cobertura obrigatória de tais tratamentos:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE
EQUOTERAPIA
. COBERTURA OBRIGATÓRIA
. [...]
Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.
5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica
.7.
Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.
8.
Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para seu tratamento.
9. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2049092 RS 2023/0020350-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que, "segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento" (AgInt no REsp n. 2.070.997/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).
2. No tocante à equoterapia, esta Corte já considerou que, "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica" (REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). 3. "A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto" (REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.). 4.
"A fisioterapia neuromuscular, motora e respiratória, a terapia ocupacional neuromuscular, a
hidroterapia
com fisioterapia neuromuscular, assim como a fonoterapia voltada à reabilitação de doença neuromuscular,
constituem técnicas, métodos, terapias, abordagens ou manejos a serem utilizados pelo profissional habilitado a realizar o procedimento previsto no rol - sessões com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo - e indicado pelo médico assistente, em conformidade com a legislação específica sobre as profissões de saúde e a regulamentação de seus respectivos conselhos, sem limites do número de sessões".
(REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)
[...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879777 SP 2020/0036554-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

Lado outro, verifico que deve prosperar a tese da Agravante no que se relaciona à fisioterapia pelo método Cuevas Medek Exercises, método experimental, cuja eficácia ainda não se comprovou.

No Agravo Interno de ID 11786195, a Agravada menciona julgados de Tribunais em que foi deferido o fornecimento do tratamento do método Cuevas, alegando que seria aplicável o art. 6º, § 4º, da RN 465/2021 da ANS, adicionado pela RN 539/2022.

O artigo dispõe que as operadoras devem fornecer os métodos de tratamento indicados pelo médico assistente para portadores de transtornos globais de desenvolvimento, como é o caso da menor.

Entretanto, ainda que se trate de situação excepcional, há dúvida sobre a evidência científica do método CME,
considerando terapêutica experimental.

Isso já foi reconhecido por este Sodalício,
“o art. 10, § 1º e § 4º, da Lei nº 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde.
Em que pese as raras exceções a essa taxatividade, a fisioterapia com método Cuevas Medek também não se enquadra entre as hipóteses excepcionais, considerando tratar-se de terapêutica experimental
[...]”
(TJES. 5011121-38.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREIA DA SILVA. 09/09/2024).

Destaco que a ausência de cobertura obrigatória de tratamento consoante referido método já foi declarada pelo STJ, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISE (CME). REEMBOLSO INTEGRAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas, quando comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde relativo à recusa do custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. Precedentes. 2. O Recurso Especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2.1. A Corte local assentou que somente em relação ao laudo de Id n. 34109676 (protocolo da origem) ficou comprovada a indisponibilidade do tratamento de saúde na rede credenciada da parte agravada, rejeitando, contudo, o seu reembolso integral. Modificar tal entendimento, admitindo a existência do inadimplemento contratual da empresa recorrida em relação ao método CUEVAS MEDEK EXERCISE (CME), a fim de deferir seu ressarcimento integral, exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Definido o contexto fático dos autos, era de rigor reformar parcialmente o acórdão recorrido, a fim de condenar a parte agravada ao reembolso integral das despesas médicas do laudo de Id n. 34109676 (protocolo da origem), cujo o valor será apurado em liquidação de sentença. 4.
Para a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, não há obrigatoriedade de custeio do método Cuevas Medek Exercise (CME) pelos planos de saúde. Nesse sentido: AgInt no RESP n. 1.979.069/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022
. 4.1. Logo, não há falar em reembolso integral de uma terapia cujo custeio não é obrigatório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.520.560; Proc. 2023/0398944-5; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 22/08/2024)

[...] 6.
Quanto ao Método Cuevas Medek Exercises (CME), a Nota Técnica n. 49.095, elaborada pelo NAT-JUS/PR, em 12/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, conclui que não há evidência científica a justificar a sua prescrição
e que: a) "Considerando os efeitos do Método CME, as evidências científicas são restritas, com um número extremamente limitado de artigos publicados (pesquisas realizadas nas principais bases de dados MEDLINE via PubMed, SciELO e LILACS)"; b) "A ABRAFIN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL) emitiu parecer em que " não pode afirmar que o Método possa resultar em efeitos superiores, semelhantes ou inferiores aos demais recursos cinesioterapêuticos da área de fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescência. " No mesmo diapasão, é a também recente nota técnica n. 48.074, elaborada pelo NAT-JUS/RS, em 13/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, com conclusão desfavorável, assentando que "as poucas evidências científicas até o presente momento, em relação ao método Cuevas Medeck, são de pouca consistência científica, não se podendo chegar a conclusão sobre real eficácia e não há estudos comparativos com as terapias ditas padrão". [...] (STJ; AgInt-REsp 1.979.069; Proc. 2021/0405322-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 17/06/2022)

A corroborar, trago à baila o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive caso de paralisia cerebral,
in verbis:

[...] 4. Apelação interposta pela operadora de seguro de saúde em face de sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento para tratamento de criança com microcefalia, portadora de encefalopatia crônica não progressiva decorrente de infecção por citomegalovírus (paralisia cerebral secundário a infecção congênita). [...] 9.
Método Cuevas Medek Exercises (CME). Caso concreto em que, apesar da gravidade do estado clínico do paciente, ora apelado, não há como obrigar o plano de saúde apelado a custear o tratamento de fisioterapia pelo Cuevas Medek Exercises (CME), conquanto prescrito por médico assistente, uma vez que se trata de método experimental e, portanto, sem comprovação científica de eficácia, daí porque nem a Lei nem o contrato obrigam seu custeio
. [...] (TJDF; APC 07006.85-10.2022.8.07.0006; 183.2553; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 13/03/2024; Publ. PJe 01/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RN 539/2022. LEI Nº 14.454/2022. MÉTODOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Nos termos da Lei nº 14.454/22, que alterou a Lei nº 9.656/98, o rol da ANS constitui referência mínima para os planos de saúde e os procedimentos não previstos nele deverão ser autorizados quando exista comprovação da sua eficácia, à luz das ciências da saúde, ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional.
In casu, ausente a comprovação acerca da imprescindibilidade e eficácia científica do tratamento pelos métodos
Bobath,
Cuevas Medek
e TheraSuit,
afasta-se a obrigação do plano de saúde de fornecê-lo.
[...] (TJMG; AI 0658021-43.2024.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 01/08/2024; DJEMG 02/08/2024)

[...] Ausência de questionamento quanto as terapias prescritas, apenas refutando as metodologias aplicadas. Resoluções normativas nº 469/2021 e 539/2022. Ampliação da cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento. Superação da taxatividade do rol da ans com a entrada em vigor da Lei nº 14.454/2022. Recomendação médica comprovada. Tratamento de psicoterapia comportamental pelo método aba. Eficácia reconhecida. Dever de custeio.
Fisioterapia motora neurológica pelo método cuevas medek exercises. Método cme. Ausência de comprovação de eficácia no tratamento em detrimento do método tradicional. Inexistência de dever de custeio.
[...] (TJPR; ApCiv 0000034-62.2023.8.16.0158; São Mateus do Sul; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 01/07/2024; DJPR 01/07/2024)

Assim, ao que parece, não há probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora Agravada, no que diz respeito à fisioterapia pelo método CME.

Por todo o arrazoado, constata-se que o caso reclama o parcial provimento do recurso, tão somente para que não atribua ao plano de saúde a obrigação da terapia pelo método “Cuevas Medek Exercise” (CME), mantendo-se o
decisum
nos demais termos.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pela Agravada contra a decisão que deferiu em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a decisão recorrida, para afastar a obrigação do plano de saúde em fornecer a terapia pelo método
“Cuevas Medek Exercise” (CME).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 13:07:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59267319092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V I S T A

Eminentes pares, pedi vista dos autos para examinar com a cautela e a profundidade necessárias a controvérsia posta, notadamente no que tange à obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde Agravante, da terapia de reabilitação motora pelo método
Cuevas Medek Exercises
(CME).

A eminente Relatora, Desembargadora Substituta
Paula Cheim Jorge
, em seu bem fundamentado voto, deu
parcial provimento ao recurso
, para reformar, em parte, a decisão recorrida, afastando apenas a obrigação do plano de saúde em fornecer a terapia fisioterápica pelo método “Cuevas Medek Exercise” (CME), mantendo, lado outro, a equoterapia, a hidroterapia e o método ABA, tendo sido acompanhada pelo eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
.

No que se refere à a terapia fisioterápica pelo método “Cuevas Medek Exercise” (CME), tenho me manifestado em sentido diverso daquele esposado pelos eminentes pares que me antecederam, razão pela qual peço vênia para, respeitosamente, divergir.

Convém rememorar que a ação originária foi ajuizada pela ora Agravada, criança com dois anos de idade, diagnosticada com quadro de Paralisia Cerebral, Encefalopatia Hipóxico Isquêmico Crônica Não Progressiva e Tetraparesia Espástica.

Diante desse quadro, foi-lhe prescrito terapias e tratamentos pelo médico assistente, entre eles a “reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor pelo método Cuevas Medek (CME)”, cujo obrigação de custeio é ponto desta divergência.

De início, conforme já destaquei em decisão proferida no AI nº 5016841-15.2025.8.08.0000, de minha relatoria, versando sobre contexto simétrico ao presente, sobreleva destacar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da
Resolução Normativa n. 539/2021
, incluiu, no art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021, o § 4º, cuja norma ampliou a cobertura “
dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de
transtornos globais do desenvolvimento
, incluindo o transtorno do espectro autista
”, sendo a operadora do plano de saúde obrigada a fornecer “
atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
”:

Art. 6º. [...] § 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Incluído pela RN nº 539, 23/06/2022)

Como consequência disso, por ocasião da edição da
Resolução Normativa n. 539/2022
, “
passa a ser
obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84
, conforme a Classificação Internacional de Doenças
”, de modo que “
as operadores de planos de saúde não poderão negar atendimento a pessoas com condições tais como paralisia cerebral
e Síndrome de Down
que apresentem transtornos global do desenvolvimento
” (disponível em https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/periodo-eleitoral/ans-amplia-regras-de-cobertura-para-tratamento-de-transtornos-globais-do-desenvolvimento. Acesso em 13.10.2025).

A esse respeito, trago à colação trecho da fundamentação por mim consignada no já menconado AI nº 5016841-15.2025.8.08.0000, de minha relatoria, acerca do Método Cuevas Medek Exercises (CME),
in verbis
:

“A indicação do Método Cuevas Medek Exercises (CME) é justificada por sua capacidade de promover respostas motoras automáticas ausentes e por já ter demonstrado benefícios concretos para o paciente, que em três meses de tratamento apresentou melhora no controle cervical e de tronco, além da redução da espasticidade.

Ademais, consoante se extrai do documento de id. 70870053 (autos de origem), a Agência Nacional de Saúde Suplementar, também em caso de paciente com paralisia cerebral, apresentou parecer afirmando que “o método Cuevas Medek Exercises (CME) tem cobertura obrigatória, pois está contemplado nos dois procedimentos do Rol citados acima”, in litteris:

[...]

Em resposta à NIP, a operadora declarou que se negou a garantir o tipo específico de fisioterapia solicitada, porque o método Cuevas Medek Exercise - CME não está previsto no Rol da ANS.

Em resposta ao formulário NIP, a reclamante declarou que a operadora continua lhe negando a cobertura solicitada pelo mesmo motivo, qual seja, que o procedimento não está no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Todavia, a análise deste método fisioterápico já foi objeto, na demanda nº 2400036, de Parecer da Gerência de Assistência à Saúde da ANS - GERAS, que é o setor responsável pela elaboração do Rol da ANS, e neste Parecer, foi estipulado o seguinte:

‘O Método Cuevas Medek Exercises (CME) é uma abordagem fisioterapêutica utilizada para crianças que possuem alteração no desenvolvimento motor causado por síndrome não degenerativa que afeta o Sistema Nervoso Central. Esta terapia pode ser aplicada a crianças a partir de 3 meses de vida até que elas atinjam o controle da marcha independente. Existem dois procedimentos no Rol vigente que englobam a terapia psicomotora pelo método CME - Cuevas MEDEK Exercises: a “REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA” e a “REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEURO-MÚSCULOESQUELÉTICA”. Ambos tem o mesmo código 50000152 e mesma descrição na Terminologia de Procedimentos e Eventos em Saúde -TUSS (Sessão para assistência fisioterapêutica ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico). Assim, o método Cuevas Medek Exercises (CME) tem cobertura obrigatória, pois está contemplado nos dois procedimentos do Rol citados acima.’”

Com efeito, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS prevê a cobertura obrigatória para “Reeducação e Reabilitação Neurológica” e “Reeducação e Reabilitação Neuro-Músculo-Esquelética”, de modo que o método Cuevas Medek se apresenta não como um procedimento estranho ao rol, mas sim como uma técnica específica de fisioterapia voltada para a reabilitação motora, cuja eleição cabe ao profissional habilitado e não à operadora de saúde.

Nesse sentido,
mantenho coerência com os posicionamentos que venho adotando nesta Câmara
, a exemplo do voto proferido no Agravo de Instrumento nº
5014450-58.2023.8.08.0000
e da decisão unipessoal proferida no Agravo de Instrumento nº
5016841-15.2025.8.08.0000
.

Ademais, sem desconhecer eventual divergência, alinho-me aos entendimentos manifestados no âmbito deste Egrégio Tribunal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 50017952020248080000, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, e dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002309-70.2024.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, tendo sido assentado, neste último, a compreensão de que “
o tratamento foi indicado por médico que acompanha a parte autora, entendo que
a negativa de cobertura de tratamento pelo método Cuevas Medek Exercise - CME revela-se abusiva
, já que restringe indevidamente o exercício de direitos consumeristas, pondo em risco o próprio direito à saúde do paciente.
”

Sob essa ótica, a discussão centraliza-se na tutela da saúde de um ser humano em sua fase mais vulnerável e, paradoxalmente, mais promissora. E isso porque a ciência médica aponta a
primeira infância
como a janela de oportunidade da
neuroplasticidade cerebral
, sendo neste exato momento da vida que o cérebro infantil possui extraordinária capacidade de reorganizar suas conexões neurais em resposta a estímulos.

Negar à Agravada o acesso à técnica prescrita pelo médico assistente, que visa justamente explorar essas potencialidades sensório-motoras, equivale, a meu sentir, a perda de uma chance. O tempo, no tratamento de paralisia cerebral infantil, não é apenas um fator cronológico, mas um determinante biológico de prognóstico, razão pela qual cada mês sem a terapia adequada pode representar a diferença entre a aquisição de uma habilidade motora fundamental ou a consolidação de uma limitação permanente.

Ante o exposto, renovando as vênias à digna Relatora,
inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, mantendo integralmente a decisão recorrida, assegurando à parte autora o fornecimento de todas as terapias prescritas, inclusive o método
Cuevas Medek Exercises
(CME).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.